Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o CPC). ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. SERVIÇO DE ANESTISISTA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EM QUE RESPOUSA A PRETENSÃO. PRÉVIA CONCORDÂNCIA DO PACIENTE QUANTO AOS CUSTOS DO SERVIÇO. CONSENTIMENTO DECORRENTE DA ESCOLHA DE HOSPITAL PARTICULAR PARA SER SOCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
2. A presente ação de cobrança revela-se útil ao autor, que pretende receber o valor referente ao serviço de anestesia, devidamente prestado e comprovado pelos documentos que acompanham a exordial, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita, razão pela qual a sentença merece ser cassada.
3. É possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, uma vez que a questão é puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o feito encontra-se suficientemente instruído com a prova documental (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC).
4. Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e não houve apresentação de resposta, presumem-se verdadeiros os fatos em que repousa a pretensão inicial (art. 344, do CPC).
5. As únicas provas carreadas comprovaram os fatos narrados na peça vestibular, no sentido de que o réu, com quadro agudo de apendicite aguda, escolheu pelo atendimento em hospital particular, conduta capaz de revelar sua manifesta e clara aceitação do tratamento recomendado e dos custos decorrentes, sendo inexigível, nas circunstâncias, que os médicos e o hospital debatessem previamente aspectos econômicos e financeiros para depois prestarem o atendimento de emergência.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.